Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-43.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Vistos, etc. Conforme já exposto em despacho anterior, o feito foi julgado e esgotada a jurisdição da eg. 7a. Turma Cível, não havendo previsão legal para reapreciação do mérito mediante apresentação de novos documentos e reabertura da instrução. Cabe à parte ingressar com recurso às instâncias superiores, querendo. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator